Tribunal: TJMT
Processo: 0004506-83.2017.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004506-83.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATAS BORGES JACOBI DOS SANTOS - CPF: 001.402.040-83 (APELADO), RODOLFO CIOTI SECAFIN - CPF: 396.078.488-02 (APELANTE), GABRIEL FERNANDES TERENCIO - CPF: 368.322.508-43 (ADVOGADO), RENAN HENRIQUE GONCALVES DE AZEVEDO - CPF: 353.557.018-25 (ADVOGADO), FILIPE SILVA NOGUEIRA - CPF: 080.570.826-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO CONSUBSTANCIADA EM EXCLUDENTE DE ILICITUDE
– IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ESTADO DE NECESSIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O RÉU AGIU DE FORMA IMPRUDENTE E IMPERITA –
2.
FIXAÇÃO DAS PENAS NOS PATAMARES MÍNIMOS PREVISTOS – ACOLHIMENTO – PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL APÓS O DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA – PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR ESTIPULADA DE MANEIRA PROPORCIONAL À PRIVATIVA DE LIBERDADE –
3.
DECOTE OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO QUANTO À PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – SANÇÃO ESTIPULADA EM BENEFÍCIO DE ENTIDADE PÚBLICA DE CARÁTER ASSISTENCIAL – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO A SER APRECIADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS –
4.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DERIVA DE
IMPOSIÇÃO LEGAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Incabível a tese de justificante de estado de necessidade, quando demonstrado no conjunto fático-probatório a conduta culposa por parte do réu, na modalidade imprudência e imperícia, ao “invadir” a pista contrária e colidir com o veículo da vítima que trafegava em sentido oposto ao seu, na correta mão de direção, de modo que quebrou o dever de cuidado objetivo na condução do veículo automotor.

2.

De rigor o decote da circunstância judicial negativa valorada de forma inidônea com base em elementos inerentes ao tipo penal culposo, conduzindo a pena-base ao mínimo previsto, devendo a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor guardar harmonia com a privativa de liberdade, mormente porque não foi apresentada fundamentação concreta para estipular patamar diverso do mínimo legal previsto.

3.

Deve ser mantida a pena pecuniária estipulada ao réu, posto que foi direcionada a entidade pública de caráter assistencial e não aos dependentes da vítima fatal, não influindo a condenação na esfera cível para fins de indenização dos dados causados à vítima (dependentes), além de que o âmbito criminal e cível não se confundirem. Eventual pleito de redução do
quantum
fixado por hipossuficiência financeira deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

4.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que o réu seja hipossuficiente e/ou beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais, a quem compete a análise da matéria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RODOLFO CIOTI SECAFIN

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODOLFO CIOTI SECAFIN

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal n.º

0004506-83.2017.8.11.0020, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 302

da Lei n.º 9.503/97
, impondo-se-lhe

a
pena privativa de liberdade de
0
2 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
,
no regime inicial
aberto
,

sem prejuízo da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos, e
substituiu a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito
, consistentes em execução de serviços em prol da comunidade, pela mesma duração da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no importe de 20 (vinte) salários-mínimos, no valor vigente na época do efetivo pagamento, a ser quitada em favor de entidade a ser escolhida pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 193470241, a i. defesa pleiteia a
absolvição
do acusado sob o viés da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Subsidiariamente, requer a redução da
reprimenda privativa de liberdade
, o decote ou minoração da
pena pecuniária
aplicada e a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

Em contrarrazões vistas no ID 193470253, o Ministério Público refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 194664152, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia (ID 193466898), que no dia 09 de setembro de 2016, por volta das 21h00min, na rodovia BR 364, Km 18, no município de Alto Araguaia/MT, o acusado
RODOLFO CIOTI SECAFIN
, agindo por imprudência e imperícia, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima
Filipe Silva Nogueira
.

Segundo a proposição ministerial, no dia em questão, o ofendido conduzia o caminhão Scania/R, ao passo que o apelante dirigia o veículo Scania/R124, sendo que este invadiu a faixa de rolamento destinada aos que trafegam em sentido contrário, circunstância que culminou na colisão frontal com o veículo conduzido pela vítima, produzindo um incêndio, que provocou lesões corporais na vítima, as quais foram a causa de sua morte.

Por esse fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência
da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 302 da Lei nº 9.503/97

(ID 193470233), contexto em que
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – Da absolvição consubstanciada em tese justificante:

A i. defesa postula de início a
absolvição do acusado consubstanciada na excludente de ilicitude do estado de necessidade
, sustentando, em suma, que ele
“também é vítima do acontecimento, pois, como já alegado, se viu impedido de agir de outra forma, senão desviar do veículo lento que estava à sua frente, e o fez para salva sua vida, unicamente”
(
sic
).

Aduz que o recorrente trafegava normalmente pela rodovia quando em uma curva se deparou com um “engarrafamento” de caminhões, que trafegavam em lentidão, quase parados, de modo que não seria possível frear a tempo de evitar a colisão traseira com o veículo a sua frente, tendo retirado seu veículo para a outra faixa que resultou na colisão com o caminhão que ia em sentido contrário à sua mão. Assim, afirma que ele não tinha outra conduta a ser tomada naquele momento, salientando que o acostamento da via não tinha condições de trafegabilidade.

Outrossim, ponderou que as testemunhas Amarildo e Cleberson relataram a respeito das péssimas condições da via, de forma que não era possível trafegar em alta velocidade.

Desse modo, afirma que inexistindo provas suficientes nos autos de que o réu tenha agido com dolo ou culpa, deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
e conduzir a sua absolvição.

No entanto, com o acurado exame dos autos e das alegações defensivas, observo que
não merece amparo

o pleito absolutório.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas

estão comprovadas por meio do boletim de acidente de trânsito (ID 193466898, págs. 10/27), laudo de necropsia (ID 193466898, págs. 35/39), certidão de óbito (ID 193466898, pág. 111), laudo pericial (ID 193466898, págs. 116/154), e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Não obstante a caracterização do delito, suscita a i. defesa tese justificante.

Em síntese, alega em suas razões recursais que o apelante agiu amparado pela
excludente de ilicitude do estado de necessidade
.

Pelo que se dessume dos autos, o réu RODOLFO conduzia seu caminhão na pista do lado oposto em que a vítima conduzia seu veículo, e na frente desta havia mais dois indivíduos também conduzindo os respectivos caminhões.

Consta que em determinada
curva
o apelante entrou na
mão contrária
à sua, em local com
faixa contínua
, cuja ultrapassagem é
proibida
, ocasião em que o primeiro caminhão, conduzido pela testemunha Nivair Belo Mesquita, conseguiu se desvencilhar ao sair para o acostamento; o segundo caminhão, conduzido por Paulo Sérgio Alexandre Alcântara, desviou um pouco, mas acabou sofrendo alguns danos na lateral de seu veículo; e o terceiro caminhão, que era conduzido pela vítima
Filipe Silva Nogueira
, foi atingido de frente pelo veículo do recorrente, causando incêndio, que resultou na morte do ofendido.

A citada
testemunha Paulo Sérgio
narrou no momento do acidente à Polícia Rodoviária Federal que estava trafegando em sua via quando deparou-se com um veículo em sentido contrário ao seu fazendo ultrapassagem em faixa contínua e pelo condutor, ora apelante, estar em alta velocidade foi em cima de seu caminhão, de modo que não foi possível sair totalmente, sendo que passou por ele e colidiu com o caminhão da vítima (ID 193466898 – pág. 13).

Já a
testemunha Nivair
relatou que se deparou com o veículo do recorrente de frente, o qual estava fazendo ultrapassagem na curva, dizendo que freou e foi para o acostamento, ouvindo barulho de explosão em seguida (ID 193466898 – pág. 15).

Em sede judicial narrou que ele e a vítima eram motorista de caminhão e trabalhavam na mesma empresa; no dia em questão, estavam indo em sentido à Rondonópolis/MT, sendo que ele estava conduzindo seu caminhão e a vítima estava atrás dele, até que certo momento outro indivíduo que desconhece, que conduzia um caminhão “baú”, entrou no meio dos dois; narrou que quando virou em uma curva avistou quatro faróis, ou seja, que havia um veículo em sua via, destacando que estava em “muita velocidade” e só deu tempo de tirar seu caminhão para o acostamento; disse que esse caminhão que estava na contramão (conduzido pelo réu RODOLFO)
“pegou o baú no vidro lateral, pneu e pegou o Filipe de frente, na cabine do Filipe, aí foi só fogo e mais nada”
(
sic
).

Nivair
esclareceu que
“eu vi os 4 faróis, ele vinha podando na minha mão, na contramão (...) Ele estava ultrapassando de lá pra cá na curva, aí o cara certo na curva, ele errado na curva, curvando de lá pra cá, eu dei de frente com ele, ele estava totalmente na minha curva, ultrapassando outro caminhão de lá pra cá (...) na minha mão. Eu consegui sair do nada. (...)”
– mídia audiovisual ID 193470150.

Não obstante as testemunhas apontadas pela i. defesa,
Amarildo Venturini
e
Cleberson Henrique Segatini
, verifica-se que estas não presenciaram o acidente, limitando-se em abonar a conduta do acusado. Embora Cleberson tenha aduzido que àquela via
“estava em péssimo estado de conservação, se você andar fora da toada normal, quebra balança e mola do caminhão”
(
sic
), não foi o que se extraiu da perícia realizada no local.

Constata-se da
prova documental
carreada ao feito que a rodovia onde ocorreu o acidente estava devidamente sinalizada, bem como se encontrava em boas condições de trafegabilidade –
“não havia na pista quaisquer deformações, buracos, degraus, que possam ser associados à causa do acidente”
(laudo pericial ID 193466898 – pág. 121).

A respeito disso ficou demonstrado nos autos que no local do fato tinha placa e faixa dupla contínua indicando a proibição de ultrapassagem, mormente porque se tratava de uma curva.

Destarte, extrai-se do feito que o veículo conduzido pelo recorrente entrou na faixa de rolamento do veículo que se encontrava a vítima, ou seja, no sentido contrário da via que trafegava (na “contramão”).

Nesse sentido, consta do
boletim de ocorrência
o seguinte:

“Em ALTO ARAGUAIA/MT, no Km 18 da BR 364, sentido crescente da rodovia, por volta das 21:10 horas do dia 09/09/2016, houve um
acidente do tipo colisão transversal seguido por uma colisão frontal com óbito, envolvendo três veículos
. Conforme declaração de envolvido, testemunha e vestígios encontrados no local pela equipe da PRF, o veículo V1

VOLVO/VM 270 6X2R, placa FRT 3373/SP, conduzido por PAULO SÉRGIO ALEXANDRE ALCÂNTARA, CNH 00359236592, 43 anos, com lesões leves, se deslocava pela BR 364 sentido ALTO ARAGUAIA/MT á ALTO GARÇAS/MT, seguido por V3 SCANIA/R 440 A6X2, placa OLY 4732/MG, conduzido por FILIPE SILVA NOGUEIRA, CNH 03613402419, 27 anos, vítima fatal,
quando V1 se deparou com outro veículo realizando a manobra de ultrapassagem em sua contramão de direção
, sendo esse
veículo V2
SCANIA/R124 GA4X2NZ 360, placa CPJ 2444/SP, conduzido por RODOLFO CIOTI SECAFIN, CNH 0479888716, 25 anos, com lesões leves.
O condutor de V1 realizou uma manobra para a direita desviando para o acostamento colidindo transversalmente com V2, que seguiu pela contramão de direção no intuito de terminar a ultrapassagem em local devidamente sinalizado verticalmente por placa R-07 - Proibido ultrapassar - e horizontalmente com faixas amarelas contínuas colidindo frontalmente com V3 que seguia o fluxo normal da rodovia
. Com a colisão houve imediata explosão e os veículos V2 e V3 incendiaram, ficando V2 sobre a via e V3 as margens da rodovia no sentido crescente do KM 18 da BR 364”
– ID 193466898, pág. 11 (destaquei).

Outrossim, no
laudo pericial nº 220.2.07.2017.003521-01
, o perito oficial criminal concluiu que:
“colisão provocada pelo condutor do veículo V2, que adentrou à faixa de deslocamento dos veículos V1 e V3, que deslocavam-se pela Rodovia em sentido contrário, sendo que alguém, não identificado no local, veio a óbito no interior da cabine do veículo V3”
.

Ainda fez consignar no aludido laudo que
“Não havia vestígios que possam indicar que outro veículo, além dos descritos, se envolveu no acidente. Não havia vestígios relacionados a presença de animal, que possa ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido”
– ID 193466898, pág. 152.

Oportuno trazer as declarações do
réu RODOLFO
em Juízo:

“(...) saiu de Alto Garças; saiu na frente do Cleberson e mais dois amigos em outros caminhões; estava sozinho na Scania; o interrogando era o primeiro e o Cleberson era o último, sempre meio longe um do outro, porque lá era muito ruim, com buraco em cima de buraco, caminhão em cima de caminhão; iam dormir em Alto Araguaia; estavam sem pressa;
na hora que virou a curva, a uma velocidade aproximada de 80 ou 85km, tinha um caminhão velho quebrado lá em cima e um baú atrás; quando começou a subir, um caminhão estava parado e o outro a 2 ou 3 km/h, quando o declarante brecou, arrastou pneu, tirou só o seu corpo, seu caminhão bateu na lateral do outro, amassou o lado do passageiro e veio tudo para o seu lado; não tinha acostamento; então tirou para a esquerda, passou um caminhão e desviou, outro caminhão e desviou, aí o terceiro que foi do acidente
; não bateram de frente, a cabine dele está intacta; bateu o peito da carreta frente do declarante; o caminhão parado estava no lado da pista do interrogando; não identificou os veículos parados, pois ficou machucado depois do acidente; esses veículos saíram do local; era em uma subida; tentou frear, mas como não tinha jeito de não morrer imprensado, desviou, aí desviou um, desviou dois, e o terceiro ele tirou o cavalo e bateu o peito da carreta; tinha CNH”
– trechos extraídos da sentença (ID 193470233, pág. 4).

Consoante se nota, o apelante alegou que tinha um caminhão parado à sua frente e atrás deste tinha outro caminhão andando acerca de 2 ou 3km/h, de modo que entrou na pista contrária para desviar, momento em que ocorreu a colisão com outro caminhão que resultou na morte da vítima.

Nesse aspecto, convém trazer os argumentos bem delineados pelo douto magistrado singular:

“(...) Fato é que nem a perícia criminal nem o boletim de acidente de trânsito, elaborados a partir dos indícios encontrados no local do acidente, dão conta da suposta existência de veículo parado na pista seguida pelo acusado, cabendo destacar que tais documentos, porque elaborados por agentes públicos com habilitação legal para tanto, gozam de presunção de veracidade, a qual não foi refutada nos autos.

(...)

Aliás, a perícia infirma essa tese defensiva ao revelar que a frenagem do veículo do acusado só teve início quando o seu caminhão “já estava totalmente na faixa de rolagem da esquerda”, ou seja, na pista que vinha seguindo regularmente a vítima. Logo, não merece crédito a assertiva do réu de que se viu obrigado a ingressar na contramão depois de não ter êxito ao frenar o seu caminhão, “arrastando pneu”, ainda na sua pista de rolamento, para evitar o choque com outro suposto veículo que estaria parado ou quase parado à sua frente.

Ora, essa frenagem na pista de rolamento do acusado, se tivesse ocorrido, teria deixado sinais evidentes, os quais seriam facilmente constados pelo perito, o que não ocorreu. Diversamente, a prova técnica revela frenagem apenas quando do caminhão de Rodolfo estava completamente na contramão, havendo, antes desse momento, apenas marcas de distorção, características de perda de controle de direção, sendo que nem essas marcas se deram exclusivamente na pista da direita, mas nas duas, ou seja, quando o veículo de Rodolfo já estava ingressando na faixa percorrida por Felipe.

Se não bastasse, Nivair Belo Mesquita, testemunha ocular dos fatos, tendo se desviado do caminhão do réu quando este já estava na contramão, não mencionou, em seu depoimento, a existência de qualquer veículo parado ou quase parado na pista em sentido contrário, ao passo que a testemunha Cleberson Henrique não estava presente no momento da colisão, passando pelo local quando o acidente já havia ocorrido. (...)”
– ID 193470233, pág. 5.

A tese justificante alegada no recurso, prevista no
art. 24 do Código Penal (estado de necessidade)
, acontece quando a pessoa pratica a conduta criminosa para

salvar de uma situação de perigo
atual
, a direito
próprio
ou alheio,
desde que
não tenha provocado
por sua vontade e nem poderia de
outro modo evitar
.

Ressalte-se a necessidade da
inevitabilidade da conduta
, ou seja, a conduta do agente deve ser absolutamente inevitável para salvar o direito próprio (ou de terceiro) que está sofrendo a situação de risco.

In casu
, conquanto a d. defesa técnica argumente que o apelante não tinha outra alternativa para se salvar – para não colidir com a traseira do caminhão à sua frente –, a não ser “invadir” a pista contrária, não há qualquer elemento de prova nos autos sobre os veículos que estariam em sua frente parado e outro andando com lentidão, atrapalhando o tráfego normal de veículos, mas tão somente a versão defensiva nesse sentido.

Saliento que, ainda que assim o fosse, o acusado visualizou de longe as luzes do caminhão – das lanternas e do freio –, constatando que havia um veículo à sua frente, além da sinalização nas proximidades do local – placa de proibição de ultrapassagem e faixa dupla contínua –, fatores que demonstram a necessidade de reduzir a velocidade e tomar a devida cautela.

Nesse cenário defensivo exposto, verifica-se que o réu RODOLFO também não teria agido de forma prudente ao conduzir o caminhão em velocidade que nem sequer conseguiria frear para evitar eventual colisão com o veículo a sua frente, especialmente porque era próximo a uma curva; além disso, não haveria a
razoabilidade do sacrifício
necessária para a concessão do instituto em comento na conduta do réu de entrar na “contramão”, frise-se, em uma curva, para não colidir com a traseira do veículo da frente, se poderia direcionar para o acostamento, ainda que este não tivesse espaço suficiente, pois certamente minimizaria os danos, tanto que foi o que o motorista do primeiro caminhão do lado oposto (testemunha Nivair) fez ao deparar-se de frente com o caminhão do apelante, sendo que conseguiu se livrar do acidente ao direcionar seu caminhão para o acostamento.

Destaca-se que o recorrente é motorista profissional e, como está acostumado a trabalhar conduzindo caminhão em rodovias, tem ciência sobre eventual dificuldade no caso de frenagem e outras intempéries que ocorrem na estrada.

O que ressai do contexto fático-probatório dos autos é que o apelante agiu de forma
imprudente e imperita
ao realizar
ultrapassagem em local proibido, devidamente sinalizado
, não cuidando de manter seu veículo em sua via, para garantir a sua segurança e a de terceiros no trânsito.

Em outras palavras, o apelante poderia afastar-se de eventual situação de perigo e evitar a lesão causada a outrem se atentasse para os regramentos de trânsito, o que não ocorreu, uma vez que quebrou o dever de cuidado objetivo, além da previsibilidade do resultado gravoso, mostrando-se inviável a tese justificante.

Nesse contexto, verifica-se a relação de causalidade havida entre a ação descuidada do réu e o resultado provocado de forma não intencional, assim como constatada a violação ao dever objetivo de cuidado, bem como a previsibilidade objetiva e subjetiva, elementos constitutivos do crime culposo, que amparam a condenação do apelante por homicídio culposo na direção de veículo automotor, dada a conduta imprudente e imperita praticada.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição uma vez que ficou evidenciada nos autos a conduta culposa por parte do recorrente, na modalidade imprudência e imperícia, ao “invadir” a pista contrária e colidir com o veículo da vítima que trafegava em sentido oposto ao seu, na correta mão de direção.

Logo, mantenho a r. sentença condenatória.

II – Da fixação da pena no mínimo legal:

Subsidiariamente, a douta defesa formula pedido genérico de
redução da sanção aos “patamares mínimos”
previstos pelo tipo penal em comento, destacando os predicados pessoais favoráveis do acusado.

Dessume-se da sentença que apenas a pena-base, na primeira fase dosimétrica, foi elevada em 03 (três) meses em decorrência de culpabilidade do réu ter sido valorada de forma negativa.

Convém transcrever os fundamentos utilizados nesse aspecto:

“A
culpabilidade
do réu é acentuada, pois se trata de pessoa que trabalha como motorista de caminhão, ou seja, alguém que está com frequência na estrada e que, pela experiência e por exigência do próprio emprego, deveria dar o exemplo no que tange à observância das regras de trânsito, em respeito à segurança viária e a própria vida daqueles que se utilizam das rodovias, motivo pelo qual a conduta imprudente e afoita do sentenciado, na condução profissional de um veículo de grande porte, merece maior censurabilidade e reprovação social”
– ID 193470233, pág. 9.

Consoante se nota, o eminente juiz de primeiro grau utilizou fundamentação inidônea para negativar tal circunstância judicial, uma vez que se valeu de argumentos caracterizadores da imprudência e da imperícia, que são elementos inerentes aos crimes culposos.

Com efeito, é inviável a elevação da sanção basilar com esteio em elementos integrantes do próprio fato típico culposo.

Sendo assim, de rigor o decote dessa circunstância, conduzindo a
pena-base ao patamar mínimo previsto de 02 (dois) anos de detenção
, a qual torno definitiva ante a inexistência de outras circunstâncias a serem sopesadas nas etapas subsequentes da dosimetria.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito na forma como realizada pelo MM.º magistrado singular, nos moldes do art. 44, § 2º, do Código Penal; bem como o regime aberto determinado na sentença.

Outrossim, observo que o d. Juízo
a quo
estipulou a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) anos, sem, contudo, apresentar fundamentação para tanto, e, tendo em vista que a sanção do apelante foi fixada nesta oportunidade no mínimo legal, entendo que a referida pena também deve ser estipulada de forma proporcional.

Assim, deve-se considerar o disposto no art. 293,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, que prevê:
“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos”
.

Desse modo, fixo a pena de
suspensão do direito do réu RODOLFO dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
.

III – Da pena pecuniária:

A i. defesa pugna ainda pelo
afastamento da pena pecuniária estipulada, ou mesmo a redução do valor fixado ao “mínimo possível”
, por ser “extremamente exagerada”, ressaltando que o apelante já foi condenado em pecúnia na esfera cível.

Extrai-se da r. sentença condenatória que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária à instituição assistencial, sendo estipulado quanto a esta reprimenda o
quantum
de 20 (vinte) salários mínimos, correspondente ao valor vigente à época do efetivo pagamento (ID 193470233, pág. 10).

Sobre o tema, há que se ter em princípio que a
prestação pecuniária
não se confunde com a
pena de multa
, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica de pena restritiva de direito real e possui caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade (art. 44, §4.º, do CP), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §2.º, do Código Penal, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n.º 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

Ademais, diferenciam-se ainda a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a sanção restritiva de direitos denominada prestação pecuniária consiste precipuamente em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou à entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos, enquanto que a pena de multa se destina ao Estado, especificamente ao fundo penitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Além disso, o art. 60, caput, do Código Penal preceitua que
“na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”
, razão pela qual a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

Por outro lado, na
prestação pecuniária
, conquanto a capacidade financeira do condenado deva ser considerada em alguma medida, não deve ser seu norte principal, pois essa espécie de pena restritiva de direitos visa reparar os danos derivados da prática do delito, devendo o seu
quantum
guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido, no caso, os dependentes da vítima fatal
.

Sobre o tema ora em debate leciona Guilherme Nucci:

“Conceito de prestação pecuniária: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima. (...). Critério para a fixação do ‘quantum’: considerando-se a sua finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

Nessa toada, conquanto a i. defesa argumente que o réu RODOLFO já foi condenado em ação de natureza cível para fins de indenização à família da vítima, tal fator não influi no pleito defensivo ora formulado.

A uma, porque as esferas cível e criminal são independentes; e, a duas, porque o d. Juízo de origem determinou o pagamento da prestação pecuniária à
entidade pública de caráter assistencial
, a ser definida pelo Juízo das Execuções, portanto, não foi direcionada à vítima (aos seus dependentes, neste caso).

Tendo isso em vista e considerando que o
quantum
a ser estipulado para esta pena restritiva de direito deve observar os parâmetros supracitados, entendo que
não deve ser alterado o valor estipulado pelo d. Juízo
a quo
, especialmente ao considerar ser imensurável a perda de uma vida humana, o que demonstra a elevada reprovabilidade da conduta, além de que não pode ser imposta em valor tão diminuto a ponto de mostrar-se inócua para a prevenção e reprovação do crime praticado, de acordo com os danos derivados do ilícito.

Importante ressaltar que se após o trânsito em julgado o condenado efetivamente não possuir condições econômicas para quitar a prestação pecuniária fixada, é possível pleitear a redução ou convolação em obrigação de natureza diversa, pretensão esta que deverá ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo apenado, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Esse é o posicionamento da Corte Cidadã:

“O objetivo da pena restritiva de direitos não é levar o sentenciado ao inadimplemento e, consequentemente, privá-lo da liberdade. Caso se comprove a impossibilidade do cumprimento da reprimenda alternativa, poderá o agravante discutir, na fase da execução, perante o Juízo da VEC, a alteração do quantum de prestação pecuniária, o parcelamento do valor ou, até mesmo, a sua alteração para outra pena restritiva de direitos”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.195.182/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Nesse sentido é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal do TJMT,
in verbis
:

“Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.”
(TJMT, N.U 0007123-29.2015.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2018, publicado no DJE 22/08/2018).

Sendo assim, pelas razões expostas,
mantenho
as penas restritivas de direito nos moldes em que fixadas na r. sentença recorrida.

IV – Da concessão de justiça gratuita:

Por fim, a i. defesa postula a
gratuidade da justiça
, sustentando que o apelante é hipossuficiente e não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem acarretar em seu próprio prejuízo.

Sem razão
à defesa.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de
imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal
, e eventual suspensão de exigibilidade pressupõe o reconhecimento de hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal, que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

Saliente-se que mesmo o réu hipossuficiente e ainda que seja beneficiário de assistência judiciária gratuita, é medida que se impõe a condenação nas custas processuais, se procedente a ação penal (STJ, Resp 282202).

Além do mais, se persistir a situação de pobreza, que é o caso apontado nestes autos, é possível o sobrestamento do pagamento das custas pelo prazo de 05 (cinco) anos, ao término do qual estará prescrita a obrigação. Todavia, a análise da hipossuficiência econômica do réu
compete ao Juízo das Execuções Criminais
, cabendo à defesa direcionar-lhe o pedido de isenção ou suspensão das custas.

Assim, imperiosa a
manutenção
da condenação do réu RODOLFO às custas e despesas processuais, na forma do art. 804 do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação criminal interposto por
RODOLFO CIOTI SECAFIN
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

tão somente

para readequar as penas aos patamares de
02 (dois) anos de detenção
e
suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024